Tribunal: TJDFT
Processo: 0713704-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. QUATORZE DENUNCIADOS. GRANDE NÚMERO DE DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL. ORDEM DENEGADA.
1. O prazo para a execução dos atos processuais não é absoluto, eis que varia conforme as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual somente o excesso do transcurso do lapso temporal injustificável é que caracteriza constrangimento ilegal, o que não é a hipótese dos autos, em que se está a julgar um processo de elevada complexidade, envolvendo 14 (quatorze) denunciados, com 2 (duas) vertentes da associação criminosa (tráfico de rua e tráfico no interior de estabelecimentos prisionais), além de vários advogados, diversas testemunhas e numerosas diligências processuais.
2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52 do STJ).
3. Ordem denegada.